Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO PELA EQUIPE POLICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, pois as providências foram lastreadas em elementos concretos que indicavam fundadas razões quanto à posse de objetos ilícitos pelo réu, que foi abordado em atitude suspeita, tentado se evadir do local portando algo escondido, tão logo percebeu a aproximação da guarnição.
2. Evidenciando o conjunto probatório que a droga apreendida em poder do réu se destinava à difusão ilícita, inviável acolher o pleito absolutório vindicado pela defesa.
3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
4. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em Juízo, também pode ser levada em consideração para lastrear a condenação, desde que corroborada pelos demais elementos integrantes do arcabouço probatório, como se verifica na espécie. 4.1. In casu, aliada à confissão extrajudicial, a quantidade de maconha apreendida também ratifica que a droga se destinava à difusão ilícita.
5. Embora a droga conhecida como maconha não apresente maior reprovabilidade em comparação a outros entorpecentes, é certo que a quantidade de 614,30g (seiscentos e quatorze gramas e trinta centigramas) mostra-se expressiva, mostrando-se cabível a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.